Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-76.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006176-76.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA LUZ MORAES - CPF: 902.668.202-63 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS QUINQUENAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em recurso inominado que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito e a exclusão da anotação restritiva, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se houve omissão relevante no julgamento anterior quanto à exigência de prova do histórico creditício do consumidor; (
iii
) determinar se a decisão embargada configurou decisão surpresa; e (
iv
) verificar se o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido ou depende da comprovação da inexistência de inscrições pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração podem excepcionalmente produzir efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorre, de forma lógica e necessária, do saneamento de omissão relevante, desde que observado o contraditório.

A ausência de análise quanto à exigência jurisprudencial de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos configura omissão relevante, pois se trata de elemento central para a aferição do dano moral indenizável.

A exigência de extratos quinquenais decorre de entendimento jurisprudencial consolidado nas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Súmula nº 52, não caracterizando inovação decisória ou decisão surpresa.

A parte agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração, o que assegura a observância do contraditório, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT condiciona a indenização por dano moral, mesmo em hipóteses de negativação indevida, à comprovação da inexistência de inscrições anteriores ou concomitantes, como forma de aferir a condição pessoal do lesado.

A ausência de apresentação dos extratos completos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista impede a verificação da inexistência de negativações pretéritas, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável.

A orientação firmada pela Súmula nº 52 das Turmas Recursais do TJMT é compatível com a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o dano moral quando existente inscrição preexistente legítima, aplicando-se, por analogia, quando não demonstrada a inexistência de registros anteriores.

O dano moral in
re

ipsa
, embora admitido em hipóteses de negativação indevida, não é absoluto e exige a demonstração mínima da condição pessoal do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando o saneamento de omissão relevante conduz, de forma necessária, à modificação do julgado.

A ausência de apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos impede a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida.

A aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado, consubstanciado em súmula, não configura decisão surpresa quando observado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.024, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turmas Recursais, Súmula nº 52; TJMT, Turmas Recursais, Súmula nº 22; STJ, Súmula nº 385; TJMT, Turma Recursal Cível,
EDcl
no N.U 1030129-79.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.12.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1022949-44.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.10.2025; TJMT, Turma Recursal Cível,
AgInt
nº 1025045-32.2025.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de
recurso inominado
, por meio da qual se acolheram
embargos de declaração com efeitos infringentes
, a fim de
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência do débito e a exclusão da anotação restritiva.

Consta dos autos que, em primeiro grau, a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais foi julgada parcialmente procedente, com reconhecimento da inexistência da relação jurídica e condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

Interposto recurso inominado, sobreveio decisão monocrática que manteve, em linhas gerais, o entendimento sentencial. Na sequência, a parte ré opôs embargos de declaração, apontando
omissão relevante
consistente na
ausência de análise da exigência jurisprudencial de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos
, conforme entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado.

Os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a ausência da referida prova inviabiliza o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (
ii
) a inexistência de omissão no julgado anterior; (
iii
) a ocorrência de decisão surpresa; e (
iv
) a configuração do dano moral
in
re

ipsa
pela simples negativação indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Delimitação do objeto do agravo interno

Analiso, inicialmente, que o objeto do presente agravo interno
se restringe
à verificação da
correção da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes
, afastando a condenação por danos morais, bem como à análise da adequação dessa decisão à jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos tribunais superiores.

Não se está, portanto, diante de reexame amplo do mérito da demanda originária, mas da verificação da
legalidade, fundamentação e aderência jurisprudencial
da decisão agravada.

Da alegada impossibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração

Examina-se, em primeiro plano, a tese do agravante no sentido de que os embargos de declaração não poderiam ter produzido efeitos modificativos.

Verifico que tal argumento não merece prosperar.

É firme a compreensão doutrinária e jurisprudencial de que os embargos de declaração
podem, excepcionalmente, assumir efeitos infringentes
, desde que a modificação do julgado decorra
necessariamente da correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, e desde que observado o contraditório.

No caso concreto, constato que os embargos apontaram
omissão objetiva e relevante
, consistente na ausência de enfrentamento da exigência jurisprudencial de comprovação, pelo autor, da inexistência de negativações pretéritas ou concomitantes, mediante apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos.

A correção dessa omissão conduziu, de forma lógica e inevitável, à revisão do capítulo da condenação por danos morais, o que legitima, sob o prisma técnico-processual, a atribuição de efeitos infringentes.

Da inexistência de decisão surpresa e da observância do contraditório

Rejeito, igualmente, a alegação de decisão surpresa.

Os autos revelam que a parte agravante foi
regularmente intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração
, tendo apresentado contrarrazões. Houve, portanto, plena observância do contraditório, nos termos do artigo 1.024, §2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a exigência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito não constitui inovação decisória inesperada, mas decorre de
entendimento jurisprudencial consolidado
, consubstanciado na
Súmula nº 52 das Turmas Recursais do TJMT
.

Nesse sentido, é expressiv
o o entendimento
firmad
o
no julgamento dos Embargos de Declaração no processo nº
1030129-79.2023.8.11.0002
, da Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, cuja ementa assim consignou:

“A exigência de apresentação de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA decorre de entendimento jurisprudencial consolidado, consubstanciado na Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT. A aplicação de súmula e de entendimento jurisprudencial consolidado não configura decisão surpresa.”

(N.U 1030129-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Tal precedente afasta, de modo claro, a tese de violação ao princípio da não surpresa.

Da omissão sanada e da necessidade de análise do período quinquenal das negativações

Verifico que a decisão embargada, de fato,
não havia enfrentado expressamente a ausência dos extratos completos referentes aos últimos cinco anos
, limitando-se a reconhecer o dano moral a partir da simples constatação da negativação indevida.

Todavia, a jurisprudência atual das Turmas Recursais deste Estado exig
e
, como elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável, a
demonstração da condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano extrapatrimonial
, o que pressupõe a inexistência de inscrições pretéritas ou concomitantes.

Tal compreensão foi amplamente desenvolvida no julgamento do Recurso Inominado nº
1022949-44.2025.8.11.0001
, da Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, em outubro de 2025, no qual se assentou:

“A referida prova (do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado), pelo dever de lealdade processual (princípio da boa-fé objetiva), é obrigação do interessado (art. 373, I do CPC), e possível ao ofensor (art. 373, II do CPC). A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.”

(N.U 1022949-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

E mais, ao aplicar a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do TJMT, restou consignado naquele julgado que:

“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Portanto, a omissão sanada nos embargos dizia respeito a elemento central da controvérsia, e não a aspecto periférico.

Da correlação entre a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT e a Súmula 385 do STJ

Observo, ainda, que a lógica subjacente à Súmula nº 52 das Turmas Recursais do TJMT guarda plena coerência sistêmica com a orientação firmada na
Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não há dano moral indenizável quando existente inscrição preexistente legítima.

Embora no caso concreto não se tenha comprovado a existência de negativações anteriores, é certo que
também não se comprovou a sua inexistência
, em razão da ausência dos extratos quinquenais.

Essa equivalência funcional foi bem delineada no julgamento do
Agravo Interno nº 1025045-32.2025.8.11.0001
, da Primeira Turma Recursal, Relatora Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, cuja ementa destacou:

“A existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação, nos termos da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 1025045-32.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

E, no corpo do voto, consignou-se que a ausência de prova apta a demonstrar a inexistência de inscrições anteriores impede a condenação por danos morais, restringindo-se o direito do consumidor ao cancelamento da anotação irregular.

Da inexistência de afronta ao dano moral
in
re

ipsa

Analiso, por fim, a tese do agravante segundo a qual o dano moral seria presumido pela simples negativação indevida.

Embora essa compreensão tenha prevalecido em momento anterior, verifico que a jurisprudência das Turmas Recursais do
TJMT
qualifica
a aplicação do dano moral
in
re

ipsa
, condicionando-o à comprovação da condição pessoal do lesado, justamente para evitar distorções e enriquecimento sem causa.

A Súmula nº 22 das Turmas Recursais do TJMT, inclusive, ao reconhecer o dano moral
in
re

ipsa
,
expressamente ressalva a hipótese de negativação preexistente, o que reforça a necessidade de prova mínima acerca do histórico creditício do consumidor.

Dessa forma, não se trata de negar a existência do instituto, mas de
aplicá-lo de maneira criteriosa e coerente com o sistema jurisprudencial vigente
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
, e
,
no mérito,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que mantenho suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 318036372) nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026